Tribunal: TJDFT
Processo: 0719037-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. REPETIÇÃO PROGRAMADA DE ORDENS DE BLOQUEIO (TEIMOSINHA). POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. É possível a reiteração da pesquisa via Sisbajud, com a utilização da funcionalidade "teimosinha", após o transcurso de tempo razoável da data em que realizada a última pesquisa infrutífera.
2. A ferramenta conhecida por "teimosinha" foi disponibilizada no Sisbajud, com o intuito de permitir que as ordens judiciais de bloqueio de valores sejam repetidas automaticamente pelo prazo de trinta (30) dias.
3. Agravo de instrumento provido.